Tribunal: TJMT
Processo: 1013917-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1013917-18.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA
EMBARGADO: EDUARDO KENEDY DE OLIVEIRA VIEIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS DO ESPÓLIO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013917-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 038.003.777-72 (EMBARGANTE), SANDRA MATHEUS VIEIRA - CPF: 442.311.131-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO KENEDY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 091.475.117-45 (EMBARGADO), SANDRA MATHEUS VIEIRA - CPF: 442.311.131-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO PORTO - CPF: 013.320.336-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA DE SOUZA RISCADO - CPF: 121.099.007-50 (ADVOGADO), INGRID MARY DA SILVA - CPF: 129.925.057-22 (ADVOGADO), ISAAC PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 120.380.456-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 120.376.456-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH SANTOS VIEIRA - CPF: 697.903.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1013917-18.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

EMBARGADO:

EDUARDO KENEDY DE OLIVEIRA VIEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO
EX OFFICIO
DE
AVALIAÇÃO E
ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS DO ESPÓLIO – RECURSO DESPROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE
EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
300478383
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
298636355
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

“
determinou a expedição de mandado para avaliação dos bens informados nos autos e ainda, determinou que com a juntada do laudo de avaliação, as partes sejam intimadas e, após, seja procedida a alienação judicial dos bens, segundo procedimento estipulado pela Diretoria do Fórum, sem prejuízo de posterior nomeação de leiloeiro
.
”

Em síntese, sustenta o embargante a existência de
omissão no julgado quanto à análise do pedido alternativo de migração do inventário para a via extrajudicial, com fundamento no art. 610, § 1o, do CPC/15 e no art. 2o da Resolução no 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando que tais dispositivos não condicionam a opção pela via extrajudicial à ausência de passivo.

Sob tais argumentos,
prequestiona
a matéria e
pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
304059872
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega

a existência de
omissão no julgado quanto à análise do pedido alternativo de migração do inventário para a via extrajudicial, com fundamento no art. 610, § 1o, do CPC/15 e no art. 2o da
Resolução no 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando que tais dispositivos não condicionam a opção pela via extrajudicial à ausência de passivo.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Cuida-se, na origem, de processo de Inventário que tramita desde 2007, em que, atualmente, todos os herdeiros remanescentes são capazes, sendo reconhecido o direito da inventariante à união estável com o falecido em 2018, nos autos do processo no 77206/15.

Consta que diante da situação e endividamento do espólio, foram realizadas consultas junto às instituições financeiras, foram constatadas, segundo a inventariante, o repasse de cheques e valores a herdeiros (o que teria agravado a situação financeira do espólio), bem como apurado débito de R$ 2.298.603,12 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e três reais e doze centavos) junto à Prefeitura de Várzea
Grande-MT
, além de várias outras dívidas.

Narra a inventariante que protocolou as últimas declarações patrimoniais e financeiras relativas ao espólio, contudo, a proposta de solução para quitação dos passivos foi indeferida pelo Juízo.

Esclarece que peticionou ao Juízo requerendo autorização para contratação de advogada tributarista, para locação de imóvel e para identificação de eventuais valores em nome do falecido com o uso de ferramentas de constrição on-line (BACENJUD).

Tal pleito foi decidido em 21/08/2024, em decisão que informou a não localização de valores, determinou a manifestação dos herdeiros quanto aos pedidos formulados e exigiu da inventariante a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de estratégias para solução do passivo, sob pena de alienação forçada de todos os bens do espólio.

Sobreveio, então a decisão ora recorrida.

Sob a alegação de que a alienação forçada de todos os bens do espólio mostra-se temerária, precipitada e sem amparo legal, tendo em vista todos os herdeiros serem maiores e capazes, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, verifica-se que a atual inventariante somente teve reconhecido seu direito à união estável com o falecido em 2018, após longa batalha judicial, passando a atuar no processo a partir de então.

No entanto, mesmo após sua nomeação como inventariante, e apesar dos esforços alegados, não foi apresentado um plano concreto e eficaz para equacionar o passivo do espólio, que ultrapassa a cifra de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

A própria agravante reconhece a existência de significativo endividamento, mencionando débitos de R$ 2.298.603,12 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e três reais e doze centavos) junto à Prefeitura Municipal de Várzea
Grande-MT
a título de ISSQN, além de R$ 39.885,21 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) referente a IPTU e débito condominial superior a R$ 243.308,70 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e oito reais e setenta centavos).

Importante ressaltar que, embora a inventariante alegue ter apresentado proposta para solução do passivo, assumindo integralmente as dívidas, tal plano foi indeferido pelo juízo de origem por não se mostrar viável ou concreto o suficiente para a efetiva quitação dos débitos, situação que vem se arrastando ao longo dos anos.

Assim, diante do excessivo lapso temporal de tramitação do processo (dezoito anos) e da ausência de uma projeção ou plano efetivo para sua resolução, afigura-se justificável a intervenção judicial mais incisiva para dar fim à situação de inércia.

Ora, conquanto o procedimento de inventário seja, em regra, de jurisdição voluntária, a natureza e as peculiaridades do caso concreto autorizam a intervenção judicial para evitar a continuidade de situação prejudicial aos interesses do espólio, dos herdeiros e dos credores, incluindo a Fazenda Pública.

Nesse contexto, o fato de todos os herdeiros serem maiores e capazes não impede a atuação do magistrado quando evidenciada a necessidade de adoção de medidas para a efetiva solução do inventário.

Ressalte-se que o magistrado concedeu oportunidades à inventariante para apresentar soluções concretas para o passivo, conforme se depreende das sucessivas decisões proferidas nos autos. Contudo, as propostas apresentadas não se mostraram suficientes para equacionar o problema, justificando-se a medida mais drástica de alienação judicial.

Assim, não há impedimento legal à determinação de alienação judicial de bens do espólio para satisfação do passivo, conforme se depreende dos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Civil, que tratam do pagamento das dívidas no processo de inventário.

Quanto ao pedido alternativo de migração para a via extrajudicial, tal pretensão encontra óbice na existência do significativo passivo, que demanda a intervenção judicial para sua adequada solução, não se mostrando recomendável, neste momento, a suspensão do processo judicial para tentativa de resolução pela via notarial.

Por fim, cumpre destacar que a alienação judicial determinada não implica em imediata dilapidação do patrimônio, pois será precedida de avaliação e terá a participação dos herdeiros, que poderão se manifestar sobre o laudo de avaliação, garantindo-se que os bens sejam alienados por valor compatível com o mercado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Conforme se observa,
a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara quanto à impossibilidade de migração para a via extrajudicial.

Ademais, o
fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os dispositivos legais invocados pelo embargante não caracteriza omissão, pois a decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente e adequada
sobre o tema, com base nas peculiaridades do caso concreto, especialmente o elevado endividamento do espólio e a necessidade de intervenção judicial para garantir o pagamento dos credores.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025